Tribunal: TJES
Processo: 5027332-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027332-09.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO JOSE WILMAN DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5027332-09.2025.8.08.0024

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RENATO JOSE WILMAN DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). FALHA NA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. AR ENVIADO PARA ENDEREÇO ANTIGO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO TINHA CIÊNCIA DO ENDEREÇO ATUALIZADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do AIT BA00426855 e do PSDD 2025-M989J, ao fundamento de ocorrência de vício insanável no processo administrativo, a saber, ausência de notificação válida do autor da penalidade que lhe foi imposta no procedimento administrativo, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

3 – Em que pese o disposto nas razões recursais, é sabido que o CTB exige a efetiva notificação para o exercício da ampla defesa, sendo, que,
in casu,
restou provado que a autarquia requerida possuía o endereço correto do autor, mas enviou o AR para lo
calidade diversa.
Tal equívoco invalida o processo administrativo subsequente, independentemente do mérito da infração cometida.

4
- Comprovado que o condutor mantinha seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, a falha na entrega da notificação deve ser atribuída à deficiência do serviço administrativo, tornando nulo o ato de cassação, por violação ao devido processo legal.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)